Tribunal: TJBA
Processo: 0000465-70.2008.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000465-70.2008.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILSON CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, PAULO HENRIQUE KUNRATH

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por corretora de seguros contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária em demanda indenizatória, sob alegação de que teria atuado apenas como intermediadora da contratação securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a corretora de seguros possui legitimidade passiva em demanda consumerista decorrente de inadimplemento contratual securitário; (ii) estabelecer se a corretora responde solidariamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A corretora integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário, desempenhando papel essencial na aproximação das partes, na orientação e na intermediação da contratação, o que supera a ideia de mera aproximação negocial.

A responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo decorre do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a reparação conjunta dos danos.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

A exclusão da corretora do polo passivo geraria lacuna de tutela e incentivaria a pulverização da responsabilidade, em prejuízo da parte hipossuficiente.

A jurisprudência pátria, em consonância com a Súmula nº 537 do STJ e julgados de tribunais estaduais, reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da corretora de seguros em demandas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A corretora de seguros integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes do contrato de seguro.

A responsabilidade dos fornecedores de serviços em relações de consumo é objetiva, independentemente de culpa.

A legitimidade passiva da corretora decorre da teoria da asserção e da sua efetiva participação na relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14. CPC/2015, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 537. TJ-BA, Apelação nº 0503998-59.2015.8.05.0039, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, nos moldes do voto do excelentíssimo Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

07